Tribunal: TJMT
Processo: 33669-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 666227-7 / 2020
Quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80336695820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80336695820198110001
Requerente: FERNANDO LUCAS DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: FERNANDO LUCAS DA SILVA
Conta Judicial 1000115323424
Valor: R$ 9.531,52 (nove mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 35.615.613/0001-18
Data de Emissão: 10/12/2020
Titular Conta EDNA NUNES CORREA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 35.615.613/0001-18
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1569 25900 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 10/12/2020 10:43